Tribunal: TJMT
Processo: 1001385-88.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001385-88.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Hipoteca, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIELA CAROLINA DIAVAN - CPF: 570.853.581-49 (APELADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO

DE FAZER JULGADA PROCEDENTE – BAIXA D
OS
GRAVAMES SOBRE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS DA AUTORA APELADA – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL –
AUTORA QUE NÃO POSTULOU INDENIZAÇÃO -

FALTA DE INTERESSE RECURSAL DO APELANTE - MÉRITO -

QUITAÇÃO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS - BAIXA DOS GRAVAMES
CONSTANTES NAS

MATRÍCULA
S
DOS BENS DA AUTORA
-
ALEGAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO DE QUE CUMPRIU COM SEU ÔNUS - NÃO COMPROVAÇÃO -
NECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PARA
QUE
FOSSEM PROCEDIDAS
REFERIDAS BAIXAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Falta interesse processual ao banco recorrente no que tange a indenização por danos materiais, porque a autora apelada sequer fez tal pedido em sua inicial, tampouco a sentença dispôs acerca de tal questão.

Se ocorreu a quitação das operações de crédito
vinculadas às garantias averbadas em matrículas imobiliárias de propriedade da autora e
o próprio banco credor se comprometeu a realizar a baixa dos gravames, sem que tenha adotado as providências, com a
certo a sentença que julgou procedente a obrigação de fazer
para que o agente financeiro ultime as
diligências necessárias.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
, contra sentença que julgou proc
edente a Ação de Obrigação de Fazer nº

1001385-88.2022.8.11.0041, ajuizada por
DANIELA CAROLINA DIAVAN,

com a condenação do banco
na obrigação
de
baixa
r
os gravames referentes às cédulas rurais nº. 40/00072-9 (17/22001-7), 40/00080-X (15/10904-6), 40/00081-8 (15/10906- 2), 21/91639-X (15/10898-8), pendente sobre os imóveis descritos nas matrículas 436 e 512 do Cartório de Campo Novo

do
s
Parecis e 5308 e 5309 do Cartório de Brasnorte, com a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre
o valor da causa (id 217980939).

Em síntese, sustenta ausência de defeito ou vício na prestação do serviço, porque já havia provid
enciado a baixa dos registros junto às matrículas,
de modo que é
indevida a indenização por dano material, fre
nte a falta de demonstração de prejuízo sofrido, nexo causal e culpa por conduta praticada pelo banco (artigos 877 e 944, ambos do Código Civil).

Acerca dos honorários de sucumbência, pede que sejam reduzidos para o mínimo de 10% sobre o valor da c
ausa,
se mantida a sentença.

Pede o provimento do apelo para julgar improcedente a ação ou, se mantida, a redução dos honorários de sucumbência para 10% sobre o valor da causa
e redução da multa diária que deve ser limitada ao valor da condenação.

Nas contrarrazões, a apelada
DANIELA CAROLINA DIAVAN
,
suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e no mérito, o desprovimento do recurso

(id 217980
937).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença que julgou procedente a obrigação de fazer imposta ao banco apelante, de baixa dos gravames pendentes sobre imóveis de propriedade da
apelada.

Sabe-se que um dos requisitos subjetivos de admissibilidade do recurso é o interesse recursal, consubstanciado na necessidade de interposição do recurso pela parte e em sua consequente utilidade na preservação de determinado direito.

No que se refere à necessidade, tem-se que o recorrente deve demonstrar a relação de vantagem, isto é, a aptidão do processo lhe conferir posição jurídica mais favorável do aquele de que ele dispunha antes da interposição da apelação.

Ao se debruçar sobre o tema, José Carlos Barbosa Moreira assim disciplinou:

"Da legitimação para recorrer deve distinguir-se, com acima exposto, o interesse em recorrer, que é o outro dos requisitos de admissibilidade do recurso.
A noção de interesse, no processo, repousa sempre, ao nosso ver, no binômio utilidade + interesse: utilidade da providência judicial pleiteada, necessidade da via que se escolhe para obter essa providência. O interesse em recorrer, assim, resulta da conjunção de dois fatores: de um lado, é preciso que o recorrente possa esperar, da interposição do recurso, a consecução de um resultado a que corresponda situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a emergente da decisão recorrida; de outro lado, que lhe seja necessário usar o recurso para alcançar tal vantagem.
" (In: Comentário ao Código de Processo Civil, vol. V, 11ª ed., Forense, p. 297).

(grifei)

No caso,
falta interesse processual ao banco recorrente

no que tange a indenização por danos materiais, porque a
autora apelada sequer
fez tal pedido em sua inicial
e bem por isso a sentença nada dispôs acerca de tal questão.

Não conheço,
portanto, do pedido de ausência de ato ilícito a configurar indenização por dano material.

No que diz respeito a improcedência da ação ao fundamento de que já teria realizado as baixas nos gravames, igualmente sem razão o recorrente.

Das razões do apelo, diz o apelante que cumpriu com
as obrigações de baixa das hipotecas decorrentes da liquidação das operações

antes
do ajuizamento da ação.

Para tanto, argumenta
que na
Matrícula 436
providenciou a baixa das averbações 23 e 05; na
Matrícula 5308
a baixa das averbações 29, 43, 20, 31, 45, 04, 21, 35, 41, 22, 34, 42 e
na

M
atrícula 5309
realizou a
baixa das averbações 22, 40 e 47.

Ocorre que

em razão das operações, a referida
baixa na
s

Mátriculas
deveria
m
ser:

Matrícula
436

(R.09, AV.20, AV.34), (R.11, AV.25, AV.39), (R.14, AV.17, AV.37);

M
atrícula 512
(R.14, AV.22, AV.40), (R.16, AV. 22, AV. 40), (R.19, AV. 20, AV. 43);

M
atrícula 5308
: (AV.08, AV. 19, AV. 33 e AV. 49), (AV. 10, AV. 24, AV. 38 e AV. 47), (AV. 13, AV. 16, AV. 36 e AV. 39) e

M
atrícula 5309
: (AV.13, AV. 21, AV. 39 e AV. 55), (AV.15, AV. 29, AV. 43 e AV. 54), (AV.08, AV. 19, AV. 33 e AV. 49), (AV.18, AV. 19, AV. 42 e AV. 44).

Tanto foi necessário o ajuizamento da ação que apenas em sede de liminar concedida no
A
gravo de
I
nstrumento
nº

1003103-49.2022.8.11.0000
, é que finalmente a apelada obteve êxito no aludido pedido.

Tudo isso corrobora, portanto, a necessidade de ajuizamento da presente
demanda para que
o agente financeiro realizasse as
baixas
d
as hipotecas e aditivos de forma completa
.

Por fim, no que tange aos honorários de sucumbência, não há nada que convença
do pedido
de minoração do percentual fixado de 15% para 10%
sobre o valor da causa
, porquanto arbitrados em observância
ao art. 85, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
majoro os honorários de sucumbência
em grau recursal de 15% para 17% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024